Tribunal: TJBA
Processo: 8016324-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8016324-40.2025.8.05.0000 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Impetrante: Douglas Souza Lisboa

Impetrante: Alessandra Pacheco Rodrigues

Paciente: Uitalo Roberto da Silva Almeida

Advogado: Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE: 32.072)

Advogada: Dra. Alessandra Pacheco Rodrigues (OAB/PE: 61.090)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Processo de 1º Grau: 8002327-68.2024.8.05.0244

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, E NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). ALEGATIVAS DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS EXAMINADAS NO WRIT SOB Nº 8051034-23.2024.8.05.0000, EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 17/09/2024. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM 18/03/2025,
OPORTUNIDADE EM QUE FOI FORMULADO NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR, O QUAL RESTOU INDEFERIDO POR DECISÃO PROFERIDA EM 03/04/2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR.
INALBERGAMENTO.
SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados, Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE: 32.072) e Dra. Alessandra Pacheco Rodrigues (OAB/PE: 61.090), em favor de Uitalo Roberto da Silva Almeida, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/08/2024, posteriormente convertida em preventiva. Em 11/02/2025, foi recebida a exordial acusatória em desfavor do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (id. 79595443), constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para formação da culpa. Aponta, ainda, a desfundamentação do decreto de manutenção da medida cautelar, a ofensa ao princípio da homogeneidade, configurando a segregação antecipação da pena. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 80498379) noticiam
in verbis
:
“[...]
O paciente foi preso em flagrante no dia 02 de agosto de 2024, pelos crimes previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), conforme auto de prisão em flagrante ID 456423417. A prisão foi homologada no plantão judiciário em 03/08/2024, sendo convertida em prisão preventiva por meio da decisão ID 456432029. Em audiência de custódia realizada em 05/08/2024, foi mantida a prisão preventiva, por ausência de elementos que infirmassem a decisão anterior, conforme decisão de ID 456737420. A denúncia foi oferecida em 19/08/2024 (ID 459092214), sendo o paciente regularmente notificado. No curso da ação penal, foi impetrado habeas corpus em favor do paciente, tendo sido a liminar indeferida em 16/08/2024. As informações foram prestadas por este Juízo em ID 459379778. O acórdão do referido habeas corpus foi juntado aos autos sob ID 484935627, com determinação para reavaliação da prisão. Em cumprimento à decisão, foi proferida nova análise por este Juízo em 11/02/2025 (ID 485117078), ocasião em que se decidiu pela manutenção da custódia cautelar, com base nos seguintes fundamentos: “(...) Com base nos elementos probatórios colhidos durante as investigações e a prisão em flagrante, verifica-se a materialidade dos delitos e fortes indícios de autoria, uma vez que o acusado foi encontrado na posse direta de substâncias entorpecentes e arma de fogo, conforme auto de prisão em flagrante e laudo pericial preliminar. A prática simultânea destes crimes demonstra maior periculosidade do agente e risco concreto à ordem pública (...). O histórico criminal do custodiado revela envolvimento reiterado com o tráfico de drogas e porte ilegal de arma, com dois processos em andamento pelo art. 33 da Lei 11.343/06 (autos nº 8001491-05.2021.8.05.0211 e 8002327-68.2024.8.05.0244) e um processo por porte ilegal de arma (autos nº 8000202-33.2024.8.05.0146) (...).” No curso da instrução, foi realizada audiência no dia 18 de março de 2025, oportunidade em que foi renovado pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido por decisão de 03/04/2025, mantida a custódia por persistirem os fundamentos anteriormente apontados. Cumpre informar, ainda, que o custodiado foi transferido para o Conjunto Penal de Segurança Máxima de Serrinha/BA, conforme informado no ID 491116779 dos autos com decisão proferida no Proc. Nº 8000613-39.2025.8.05.0244, motivada por questões de segurança institucional e risco à ordem pública local, tendo em vista o apontado histórico de envolvimento do custodiado com organizações criminosas.[...]”.

V - Inicialmente, quanto às alegativas de favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, estas não merecem ser conhecidas, eis que consubstancia matéria já trazida a esta Corte, quando do julgamento de
mandamus
anteriormente impetrado em benefício do Paciente (Habeas Corpus tombado sob nº 8051034-23.2024.8.05.0000), tendo, na ocasião, a ordem sido parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, à unanimidade, em sessão do dia 17/09/2024 (certidão de Id. 69568776 dos autos do mencionado
writ
).

VI - No que concerne à alegativa de desfundamentação da decisão de manutenção da medida cautelar, esta não merece prosperar.
Da leitura do
decisio
vergastado, verifica-se que a magistrada

a quo

ratificou a motivação declinada anteriormente, ante a ausência de alteração da situação fática desde a determinação da custódia, além disso, acresceu que o paciente teria se envolvido na prática de novo delito no curso de outros processos em trâmite, evidenciando sua persistência na conduta delitiva, demonstrando que não se sente coagido diante da persecução penal, notadamente pelo descumprimento das medidas cautelares impostas em outros processos judiciais, ratificando a necessidade da manutenção da prisão cautelar, o que, a um só tempo, atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

VII - Outrossim, quanto à alegativa de excesso de prazo para formação da culpa, esta não merece prosperar.
Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente foi preso em flagrant
e em

02/08/2024; homologada a prisão no plantão judiciário em 03/08/2024, sendo convertida em prisão preventiva; realizada a audiência de custódia em 05/08/2024, oportunidade que foi mantida a medida cautelar; a denúncia foi oferecida em 19/08/2024; no trâmite da ação penal foi impetrado Habeas corpus em favor do paciente, tendo sido a liminar indeferida em 16/08/2024; o Acórdão do Habeas Corpus juntado aos autos de origem (id 484935627), determinou que o Juízo de origem realizasse a reavaliação da prisão; em cumprimento, foi prolatada decisão acusando o recebimento da denúncia, sendo feito novo exame pelo Juízo de origem em 11/02/2025, mantendo a prisão preventiva do paciente; no curso da instrução processual foi realizada audiência de instrução em 18/03/2025 sendo ouvidas todas as testemunhas arroladas, na sequência foi formulado novo pedido de revogação da medida cautelar, o qual restou indeferido por decisão proferida em 03/04/2025, inexistindo ilegalidade, por ora, a ser reconhecida neste writ. Por fim, destaca que o Juízo de origem realizou a transferência do paciente para o Conjunto Penal de Segurança Máxima de Serrinha/Ba, por razões de segurança institucional e manutenção da ordem pública local.

VIII- Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

IX- Ainda, não merece acolhimento a aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual da paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

X- Finalmente, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso.

XI - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XII – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e, nesta extensão, denegação da ordem.

XIII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8016324-40.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Douglas Souza Lisboa (OAB/PE: 32.072) e Dra. Alessandra Pacheco Rodrigues (OAB/PE: 61.090), como Paciente, Uitalo Roberto da Silva Almeida e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora